Tribunal: TJES
Processo: 5001575-06.2022.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação; Indenização por Dano Moral; Ato / Negócio Jurídico
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001575-06.2022.8.08.0028

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: JOSE JANUARIO DE ALMEIDA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELA
ÇÃO CÍVEL
– AÇÃO
DECLARATÓRIA
– S
U
POSTA
FRAUDE NO MEDIDOR DE CONSUMO
DE ENERGIA ELÉTRICA
–
TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) LAVRADO SOB A ÉGIDE DA RESOLUÇÃO ANEEL N.
414/2010
–
INSPEÇÃO UNILATERAL P
ELA
CONCESSIONÁRIA – D
EFEITO NO
EQUIPAMENTO
CONSTATADO – MÁ-FÉ NÃO DESCORTINADA – CO
BRANÇA DESPROVIDA DE LASTRO –
S
ENTENÇA MANTIDA
–
EQUIVOCADA AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – TRAMITAÇÃO SOB O PROCEDIMENTO COMUM, E NÃO DA LEI N. 9.099/95 – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – ARBITRAMENTO DA VERBA HONORÁRIA DE OFÍCIO – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

1)
Não há indicativo de que o processo tenha tramitado, perante o Juízo de Direito da Comarca de Iúna (Vara Única), sob o rito dos Juizados Especiais Cíveis, como se verifica dos atos processuais praticados em primeiro grau de jurisdição, a exemplo da decisão que promoveu o saneamento e a organização do processo na forma do art. 357 do CPC/2015, e não em conformidade com o rito estabelecido pela Lei dos Juizados Especiais Cíveis.

2
)
Encontra-se sedimentada a jurisprudência deste tribunal, em harmonia com precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, em sendo negada pelo responsável da unidade consumidora a violação do medidor de energia elétrica, a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do TOI - Termo de Ocorrência e Inspeção, não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude.

3
)
O procedimento foi realizado sem a presença do titular da unidade consumidora que, de acordo com o Comunicado de Substituição de Medidor, não estava presente na data da inspeção. De um modo geral, todo o procedimento foi realizado unilateralmente pela apelante, desde a suposta perícia, cuja realização não foi comprovada na hipótese em análise, até a elaboração do cálculo da quantia a ser refaturada.

4
)
Em que pese a alegação da apelante de que o apelado se manteve inerte, não obstante ter-lhe sido franqueada oportunidade de solicitar perícia técnica no medidor e demais equipamentos pelo Órgão Metrológico, além de acompanhar a avaliação técnica em seu laboratório, do Comunicado de Substituição de Medidor consta informação de que a análise laboratorial do equipamento ocorreria no dia 26/07/2022, o que nem sequer se confirma, a despeito da presença ou não do titular da unidade consumidora, uma vez que do Relatório de Avaliação Técnica do Medidor consta informação de que a avaliação técnica teria sido realizada no dia 15/08/2022.

5
)
Tendo sido unilateralmente elaborado o laudo técnico que respalda a cobrança retroativa a título de refaturamento, sem que fosse requerida a produção de prova técnica nesta ação, não restou suficientemente comprovada a alegada fraude no medidor de energia elétrica, tampouco a responsabilidade do apelante pela sua suposta ocorrência, o que torna inexigível o valor por ela cobrado, conforme vem reiteradamente decidindo este Órgão Colegiado ao analisar demandas semelhantes.

6
)
A má-fé e a fraude devem estar comprovados de forma cabal e, embora se saiba que o consumidor é responsável pelos danos causados aos equipamentos de medição, assim como ao sistema elétrico da distribuidora, sejam eles decorrentes de procedimento irregular ou deficiência técnica de sua unidade, no caso concreto não foi suficientemente comprovada a prática de qualquer ato de má-fé por parte da autora, com o reprovável intuito de inviabilizar o correto funcionamento do aparelho medidor de energia elétrica, em que pese a constatada irregularidade no seu funcionamento.

7
)
À luz da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, os honorários advocatícios, como consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e, por isso, podem ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure
reformatio in pejus
.

8
)
Apelação cível conhecida e desprovida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
EDP

E
spírito
S
anto
D
istribuição de
E
nergia
S
/
A
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Iúna (Id 9485014) que, na presente “
ação
de cancelamento de débito c/c dano moral
” ajuizada por
José Januário de Almeida
, julgou parcialmente procedentes os pedidos para, confirmando a liminar ao seu tempo concedida, declarar a inexistência e a inexigibilidade do débito referente ao TOI nº 9505669, no valor de R$ 3.754,28 (três mil setecentos cinquenta quatro reais vinte oito centavos).

Em suas razões recursais, sustenta a apelante (Id 9485017), em síntese, que:
(i)
há erro material na sentença no tocante ao procedimento adotado, por se tratar de ação que tramitou sob o procedimento comum, e não o da Lei nº 9.099/95;
(ii)
a autuação da unidade consumidora ocorreu em inspeção de rotina, na qual os técnicos detectaram que o equipamento de medição encontrava-se com seu funcionamento irregular, provocada por intervenção de terceiros;

(ii
i
)
a partir do envio da cópia do TOI, foi conferida ao apelado a oportunidade não só de requisitar a perícia técnica no medidor e demais equipamentos pelo Órgão Metrológico, como também acompanhar a avaliação técnica do equipamento em seu laboratório, sem que houvesse qualquer solicitação;
(i
v
)
não obstante a presunção de veracidade do TOI lavrado, não foram juntados documentos ou fatos capazes de justificar a irregularidade identificada em seu sistema de medição;
(v)

o cálculo da média não fica a critério da distribuidora de energia, sendo obtido a partir de cálculos aritméticos aplicados sob os critérios do texto normativo;
(v
i
)
adota todos os meios de comprovação necessários, como relato fotográfico e outras provas possíveis e, quando necessário, realiza a retirada do medidor para análise laboratorial, o que ocorre em laboratórios cujo sistema de gestão e organização são devidamente certificados em conformidade com os requisitos legais;
(vi
i
)
a Res. Normativa ANEEL nº 1.000/2021, ao estabelecer diretrizes básicas a serem seguidas pelas concessionárias e pelos usuários de seus serviços, determina que o consumidor é responsável pela custódia dos equipamentos fornecidos pela distribuidora para medição ou para o acompanhamento da leitura, na qualidade de depositário a título gratuito, quando instalados no interior de seu imóvel; e
(vii
i
)
resta comprovada a ausência de irregularidade na suspensão do fornecimento de usuário que deixe de efetuar o pagamento de fatura de energia elétrica, mesmo que derivada de recuperação de consumo por irregularidade no medido.

De saída, considero acertado o parêntese aberto pela apelante para noticiar o possível equívoco da sentença apelada ao fundamentar, na previsão contida no art. 55 da Lei nº 9.099/95
1
, a ausência de condenação ao pagamento das custas processuais e da verba advocatícia (Id 9485014, p. 8).

Isso porque, não há indicativo de que o processo tenha tramitado, perante o Juízo de Direito da Comarca de Iúna (Vara Única), sob o rito dos Juizados Especiais Cíveis, como se verifica dos atos processuais praticados em primeiro grau de jurisdição, a exemplo da decisão que promoveu o saneamento e a organização do processo na forma do art. 357 do CPC/2015 (Id 24090266), e não em conformidade com o rito estabelecido pela Lei dos Juizados Especiais Cíveis.

Superada a questão, alega a apelante ser incontestável a ocorrência de
fraude
no medidor de energia elétrica instalado na unidade consumidora do apelado, de modo que o consumo foi regularizado após o seu reparo, a partir da substituição do medidor irregular e da lavratura do Termo de Ocorrência de Irregularidade – TOI 9505669 em 09/06/2022 (Id 9484995), em conformidade com a Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021.

Pois bem. É firme a jurisprudência deste tribunal, em plena harmonia com precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, em sendo negada pelo responsável da unidade consumidora a violação do medidor de energia elétrica, a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do TOI - Termo de Ocorrência e Inspeção,
não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor
, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude.

A Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, cujo art. 677, VI, revogou expressamente a de nº 414/2010, no escopo de afastar a unilateralidade pela concessionária na apuração de eventual irregularidade, trata das providências a serem adotadas em havendo indícios de irregularidade nos equipamentos que guarnecem o local da instalação:

Art. 590
. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização, compondo um conjunto de evidências por meio dos seguintes procedimentos:

I - emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme instruções da ANEEL;

II - solicitar a verificação ou a perícia metrológica, a seu critério ou quando requerida pelo consumidor;

III - elaborar relatório de avaliação técnica quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, contendo as informações técnicas e a descrição das condições físicas de suas partes, peças e dispositivos, exceto quando for solicitada a perícia metrológica do inciso II;

IV - avaliar o histórico de consumo e das grandezas elétricas; e

V - implementar, quando julgar necessário:

a) medição fiscalizadora, com registros em memória de massa de pelo menos 15 dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

Do que se observa da documentação acostada, o procedimento foi realizado sem a presença do titular da unidade consumidora que, de acordo com o Comunicado de Substituição de Medidor (Id 9484995, p. 3), não estava presente na data da inspeção. De um modo geral, todo o procedimento foi realizado
unilateralmente
pela apelante, desde a suposta perícia, cuja realização não foi comprovada na hipótese em análise, até a elaboração do cálculo da quantia a ser refaturada.

Em que pese a alegação da apelante de que o apelado se manteve inerte, não obstante ter-lhe sido franqueada oportunidade de solicitar perícia técnica no medidor e demais equipamentos pelo Órgão Metrológico, além de acompanhar a avaliação técnica em seu laboratório, verifico que do Comunicado de Substituição de Medidor consta informação de que a análise laboratorial do equipamento ocorreria no dia 26/07/2022, o que nem sequer se confirma, a despeito da presença ou não do titular da unidade consumidora, uma vez que do Relatório de Avaliação Técnica do Medidor consta informação de que a avaliação técnica teria sido realizada no dia 15/08/2022 (Id 9484998).

Portanto, para fins de observância ao contraditório e à ampla defesa, cabia à apelante comprovar que franqueou a participação do apelado no procedimento instaurado para aferição do medidor de energia elétrica, bem como que lhe oportunizou acompanhar a análise do medidor no laboratório da concessionária de serviço público, cuja realização, aliás, nem sequer foi comprovada documentalmente.

Inclusive, o corte do fornecimento de energia elétrica, na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor,
pressupõe sua apuração em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa
(Tema 699/STJ).

A título de ilustração, transcrevo alguns precedentes daquela colenda Corte Superior:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO MEDIDOR. APLICAÇÃO DO REPETITIVO. TEMA 699/STJ. REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.

1. A Primeira Seção desta Corte, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.412.433/RS, sob o rito de recursos repetitivos (Tema 699), cuja controvérsia versava sobre a ‘possibilidade de o prestador de serviços públicos suspender o fornecimento de energia elétrica em razão de débito pretérito do destinatário final do serviço’, consignou que,
em relação aos débitos por recuperação de efetivo consumo
, por fraude no medidor, ‘
incumbe à concessionária do serviço público observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, já que o entendimento do STJ repele a averiguação unilateral da dívida
’.

2. (...)

3. Agravo interno não provido”.

(STJ, Primeira Turma, AgInt no AREsp nº 1.913.993/PR, rel. Min. Sérgio Kukina, julgado em 06/06/2022, DJe 09/06/2022)

“(...) IX - O STJ firmou a Tese n. 699, em recurso especial representativo da controvérsia (REsp n. 1.412.433/RS), no qual, apesar de se discutir a possibilidade de corte de fornecimento de energia na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, assim foi também considerado: ‘Todavia,
incumbe à concessionária do serviço público observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, já que o entendimento do STJ repele a averiguação unilateral da dívida
.’

X - A jurisprudência desta Corte também já deliberou acerca da ‘[...]
ilegalidade da cobrança de débito
- e eventual suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica - decorrente de recuperação de consumo não registrado, por suposta fraude no medidor de consumo de energia,
apurado unilateralmente, pela concessionária’
(REsp n. 1.946.665/MA, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 15/10/2021).

XI - (...)

XIV - Agravo interno improvido”.

(STJ, Segunda Turma, AgInt no REsp nº 1.953.986/PA, rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 19/09/2022, DJe de 21/09/2022)

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO MEDIDOR. APURAÇÃO UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA. ILEGALIDADE.

1. Na hipótese dos autos, nota-se que o entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a orientação do Superior Tribunal de Justiça de que
não pode haver cobrança de débito, decorrente de suposta fraude no medidor de consumo, apurada unilateralmente pela concessionária
.

2. (...)

3. Recurso Especial não conhecido”.

(STJ, Segunda Turma, REsp nº 1.732.905/PI, rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 05/06/2018, DJe 13/11/2018)

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. VIOLAÇÃO DE RESOLUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELA VIA ELEITA. FRAUDE NO MEDIDOR. APURAÇÃO UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA. ILEGALIDADE. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ.

1. O Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que ofícios, portarias e declarações não são atos normativos equiparados ao conceito de lei federal, motivo pelo qual não pode prosperar o inconformismo em relação aos arts. 90 e 91, I, da Resolução n. 456/2000 da ANEEL.

2. De outro lado,
a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que não pode haver cobrança de débito, decorrente de suposta fraude no medidor de consumo, apurada unilateralmente pela concessionária
.

3. Agravo interno a que se nega provimento.”

(STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp nº 999.346/PE, rel. Min. Og Fernandes, julgado em 25/04/2017, DJe 03/05/2017)

Enfim, tendo sido unilateralmente elaborado o laudo técnico que respalda a cobrança retroativa a título de refaturamento, sem que fosse requerida a produção de prova técnica nesta ação, não restou suficientemente comprovada a alegada fraude no medidor de energia elétrica, tampouco a responsabilidade do apelado pela sua suposta ocorrência, o que torna inexigível o valor cobrado, como reiteradamente vem decidindo este Órgão Colegiado ao examinar demandas semelhantes:

“APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. SUPOSTA IRREGULARIDADE NO DISCO DO MEDIDOR DE ENERGIA. APURAÇÃO UNILATERAL. BINÔMIO CONTRADITÓRIO/AMPLA DEFESA DESRESPEITADO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). IRREGULARIDADE CONSTATADA. RECURSO IMPROVIDO.

1. (...)

4. A Resolução ANEEL nº 414/2010, no escopo de afastar a unilateralidade na apuração de eventual irregularidade, estabelece como uma das etapas do procedimento a solicitação de perícia técnica, exigência inarredável em tais casos para a composição de um sólido conjunto de evidências da fraude na medição, conforme art. 129, incs. II e III.

5.
A inspeção técnica realizada unilateralmente pelos prepostos da concessionária não é suficiente para caracterizar a fraude
e nem mesmo ausência de conservação do aparelho de energia, tornando-se necessária a realização de perícia no equipamento de medição para caracterização da irregularidade apontada.

6. Verificada a irregularidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 519020988 e, consequentemente, a impossibilidade de aplicação de penalidades contra a Apelada com base especificamente naquele procedimento, bem como a suspensão do fornecimento de energia prevista no art. 6º, §3º, inciso II, da Lei Federal n º 8.987/95 e art. 172, inciso I da Resolução da ANEEL nº 414/2010. Recurso conhecido e improvido.”

(TJES, Quarta Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 0000805-46.2017.8.08.0005, rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, julgado em 14/03/2022, DJe 29/03/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - APURAÇÃO UNILATERAL DE IRREGULARIDADES – IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - DANO MORAL CONFIGURADO - RECURSO IMPROVIDO.

1. A Resolução Normativa da ANEEL 414/2010, em seu art. 129, estabelece, na hipótese de indício de alguma irregularidade na unidade consumidora, uma série de procedimentos para a sua caracterização.

2. Encontra-se consolidada na jurisprudência pátria a orientação de que
o
T
ermo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude
.

3. Força convir, portanto, que a irregularidade foi constatada por ato unilateral da concessionária quando da manutenção do equipamento e não por meio de uma avaliação técnica específica. Além disso, não consta dos autos qualquer comunicação, por escrito, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica.

4. Considerando a nulidade do ato administrativo que indicou a existência das irregularidades no medidor de energia elétrica da apelada e, por via de consequência, ocasionou o corte indevido do fornecimento de energia elétrica, resta configurado o dano moral pretendido.

5. O valor fixado a título de danos morais no presente caso no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais) foi acertado, pois se insere nos critérios de razoabilidade, proporcionalidade e atende o escopo de compensar a vítima e punir o ofensor, além de estar em consonância com os valores usualmente adotados pela jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça.

6. Recurso improvido.”

(TJES, Quarta Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 0003694-71.2021.8.08.0024, rel. Des. Manoel Alves Rabelo, julgado em 07/03/2022, DJe 30/03/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. INSPEÇÃO IRREGULAR NO MEDIDOR. RETIRADA DO MEDIDOR. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1.
A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude
. Precedentes do TJES.

2. Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido.”

(TJES, Quarta Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 0002342-26.2019.8.08.0064, rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, julgado em 21/02/2022, DJe de 25/03/2022)

Em reforço de argumentação, tenho me pronunciado no sentido de que a aventada fraude no medidor de energia elétrica, supostamente decorrente da intervenção de terceiros, não restou suficientemente descortinada. Explico.

A manutenção da cobrança em desfavor do titular da instalação, a título de recuperação de receita, deve ter por fundamento
a existência de fundados indícios do cometimento de fraude no medidor de consumo de energia elétrica
, e não apenas a mera constatação de alguma irregularidade ou falha no seu funcionamento, cuja responsabilidade do consumidor não esteja sobejamente descortinada, tal qual considero ter ocorrido no caso concreto.

Segundo a EDP, seus técnicos reprovaram o medidor retirado da unidade consumidora em razão de seu incorreto funcionamento, sendo o aparelho reprovado na inspeção geral por encontrar-se “
com
o disco arranhado por intervenção de terceiros
e “
com o mancal fora de posição
”, bem como no ensaio de exatidão por encontrar-se “
com
o disco agarrado na carga
pequena devido
o mancal estar fora da posição normal de funcionamento por intervenção de terceiros
”. Por outro lado, o aparelho inspecionado foi aprovado nos ensaios de registrador ( (Id 9484998).

As constatações feitas na inspeção técnica não comprovam, por si só, que decorrera de proposital intervenção de terceiro – o próprio requerido/apelado ou alguém sob suas ordens – com o escopo de adulterar o consumo de energia, não sendo possível presumir a má-fé e, via reflexa, o cometimento de fraude pelo consumidor.

Em suma, o alegado mau funcionamento do aparelho medidor, em virtude de intervenção humana, não se encontra sobejamente descortinado nos autos, seja por não ter sido reprovado nos ensaios de tensão e do registrador, seja por não ter sido comprovado que o apelado teria sido responsável pela irregularidade constatada em inspeção técnica.

Portanto,
a
má-fé e a fraude devem estar comprovados de forma cabal
e, embora se saiba que o consumidor é responsável pelos danos causados aos equipamentos de medição, assim como ao sistema elétrico da distribuidora, sejam eles decorrentes de procedimento irregular ou deficiência técnica de sua unidade, no caso concreto considero não ter sido suficientemente comprovada a prática de qualquer ato de má-fé pelo apelado, com o reprovável intuito de inviabilizar o correto funcionamento do aparelho medidor de energia elétrica, em que pese a constatada irregularidade no seu funcionamento.

Por fim, no tocante aos
ônus sucumbenciais
, reitero a informação de que a sentença deixou de condenar a parte sucumbente ao pagamento das custas processuais e da verba advocatícia, com fundamento no art. 55 da Lei nº 9.099/95, sobre o que me manifestei inicialmente no sentido de conferir razão à apelante em sua argumentação de que o processo tramitou sob o procedimento comum, e não dos Juizados Especiais Cíveis.

Diante desse cenário, impõe-se a sanação do vício, à luz da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os honorários advocatícios, como consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e, por isso, podem ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure
reformatio in pejus
2
.

Em que pese o desfecho que se anuncia, em prol da manutenção incólume da sentença em relação ao conteúdo meritório, descabe a majoração da verba honorária a título de honorários recursais (CPC/2015, art. 85, § 11), na medida em que tal proceder pressupõe a fixação da verba em primeiro grau de jurisdição, o que não ocorreu no caso concreto.

Com tais considerações,
conheço da apelação cível
e
lhe nego provimento
. De ofício, condeno a concessionária de serviço público ao pagamento das custas processuais devidas e da verba honorária a que faz jus o advogado da parte autora, que fixo em 20% sobre o débito cuja inexistência e a inexigibilidade foi declarada (R$ 3.754,28).

É como voto
.

_____________________________

1
Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.

2
A conferir: REsp 1847229/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 19/12/2019; REsp 1722311/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 28/06/2018; e REsp 1886256/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 18/02/2021.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora